Tribunal: TCU
Processo: 009.070/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8876/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão inicial de aposentadoria 62435/2018, concedida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em favor de Luiz Antônio Vivacqua Correa Meyer; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento da rubrica de Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), na mesma proporção que o valor pago aos servidores em atividade; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas (a exemplo, Acórdão 3672/2022-TCU-Primeira Câmara , relator ministro Benjamin Zymler; 3206/2022 e 3230/2022-1a Câmara, relator ministro-substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 4969/2022-1a Câmara, relator ministro-substituto Marcos Bemquerer; 3178/2022-1a Câmara, relator ministro Vital do Rego; 3133/2022-2a Câmara, relator ministro Antônio Anastasia; 7183/2022, 3011/2022 e 3013/2022-2a Câmara, relator ministro Aroldo Cedraz; e 3203/2022, 7019/2022 e 6104/2022-2a Câmara, relator ministro-substituto Marcos Bemquerer, dentre outros); Considerando que a referida rubrica está amparada por decisões judiciais transitadas em julgado nos autos da Ação Ordinária 00022545920094025101 (Execução de Título Judicial 0000870-56.2012.4.02.5101) e do Mandado de Segurança Coletivo 20095010022546 (Recurso Apelação TRF2 00022545920094025101), as quais garantiram a percepção de 100% da gratificação institucional em vigor paga aos servidores ativos e 50% da gratificação individual em seu percentual máximo; Considerando que o interessado se aposentou com fundamento no art. 3o da EC 47/2005; Considerando que irregularidade não é suscetível de correção pela entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando que a rubrica indigitada, ao contrário do que concluiu a AudPessoal, está sendo calculada em conformidade, tanto com o cargo ocupado pelo interessado, como com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença à peça 3, p. 21-22, dos presentes autos, tratando de situação idêntica à apreciada pelo Tribunal mediante o Acórdão 3177/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do ministro Vital do Rêgo, de cujo voto condutor extraio o seguinte trecho: "8. No caso concreto dos autos, o valor máximo da GDIBGE (100 pontos) é R$ 5.487,00. A servidora, aposentada com fundamento no art. 3o da EC 47/2005, recebe em seu contracheque 50% desse montante: R$ 2.743,50. Adicionalmente, consta a rubrica 'DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO', no valor de R$ 2.194,80. No total, as duas parcelas pagas nos proventos da inativa somam R$ 4.938,30. 9. Verifico que a quantia decorre do acordo firmado na fase de execução judicial da sentença, cujo Termo de Audiência Especial, firmada em 30/9/2015, entre a Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se encontra à peça 3, p. 22. Desse termo de audiência, extrai-se o seguinte trecho: 'Por ambas as partes, foi acordado que a execução do julgado dar-se-á da seguinte forma: será criada uma rubrica a título de cumprimento de decisão judicial e a gratificação a ser paga sob tal rubrica, somada à gratificação hoje percebida pelos inativos, deverá corresponder a 100% da gratificação institucional em vigor paga aos servidores ativos e ainda à metade da gratificação individual em seu percentual máximo, conforme cada período de avaliação considerado.' 10. O que foi acordado em juízo e resta garantido pela já mencionada decisão judicial transitada em julgado é que os aposentados recebem a parcela institucional integral (80 pontos) e 50% da individual (10 pontos): Com isso tem-se que: § GDIBGE (institucional) 80 pontos => R$ 4.389,60 § GDIBGE (individual máxima) 20 pontos => 1.097,40 § GDIBGE (individual acertada na justiça - 10 pontos) => R$ 548,70 § Total da GDIBGE garantida pela justiça no caso de servidor inativo: R$ 4.389,60 + R$ 548,70 = R$ 4.938,30. 11. Consoante se observa, o valor total atualmente pago à inativa está em consonância com o que restou decidido pela justiça, não existindo o erro apontado pela Sefip. Com isso, entendo não haver mácula ao registro." (os destaques constam do texto original) Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, II, do RI/TCU, e no art. 7o, II, da Resolução 353/2023, em considerar ilegal e, excepcionalmente, conceder registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.070/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Antônio Vivacqua Correa Meyer (XXX.416.037-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade da aposentadoria do interessado, a rubrica judicial referente à GDIBGE (Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas), por estar sendo calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 1.7.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.